Tribunal: CARF
Processo: 13896.001499/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.001499/2004-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.664 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO,
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação
dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à
sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a compensação não
declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima votou pelas
conclusões.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001499/2004-19
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.664 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001499/2004-19

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, no
montante de R$ 795.405,52, relativo ao período de 1999 a 2001, efetuado em 10/08/2004 (fl. 2)
através de formulário em papel.
A autoridade fiscal da DRF/Osasco/SP, por meio do Despacho Decisório de
17/9/2004 (fls. 60/63) não conheceu do pedido, considerando-o não formulado, tendo em vista a
sua entrega em formulário de papel, quando deveria ser feito por meio eletrônico conforme
determina o art. 4o, por descumprimento de seu art. 2o, ambos da IN SRF no 432/2004, de
22/7/2004:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá
encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP 1.4, nas seguintes hipóteses:
[...]
Art. 4o Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 2o e 3o, será considerado
não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação.
Ciente do não conhecimento do Pedido de Ressarcimento, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade com argumentos de que as instruções normativas editadas pela
Receita Federal não podem ampliar ou restringir preceitos constitucionais que garantem ao
cidadão o direito de petição. Afirma que a versão do Programa PER/DCOMP 1.4 a que se refere
a IN SRF 432/2004, não reconhece e não aceita, no caso concreto, a inserção do código objeto
do pleito em questão, por isso a entrega do Pedido de Restituição (formulário) obedece aos
preceitos normativos da Instrução Normativa n° 210 e suas alterações, que se encontram em
plena vigência.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o não conhecimento
do Pedido de Ressarcimento, considerando-o não formulado. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Exercício: 1999, 2000, 2001
RESSARCIMENTO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE.
Salvo nas hipóteses de comprovada impossibilidade de uso, a autoridade competente da
SRF considerará não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não
declarada a compensação, quando o sujeito passivo deixar de utilizar o Programa
PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou para declarar
compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999, 2000, 2001
CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.664 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001499/2004-19

Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar de
observar ato legalmente editado, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para corroborar o entendimento esposado
no Parecer Saort e no Despacho Decisório o descumprimento das normas que dispunham acerca
da utilização do Programa PER/DCOMP, de forma que a utilização de formulário impresso
somente seria cabível nas exceções previstas, situação não contemplada e/ou não comprovada
pela interessada no presente autos.
Outrossim, assentou a decisão a improcedência da alegação de que o programa
não reconheceria a “inserção do código objeto do pleito”, pois, sendo o pedido referente a
créditos do IPI, o mesmo deveria, obrigatoriamente, ser feito através do PER/DCOMP, com as
informações referentes às notas fiscais de origem e livro de Registro e Apuração do IPI.
Por fim, deixou de enfrentar os argumentos de inconstitucionalidade por força do
art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, que veda aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de
lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Inconformada a contribuinte, apresentou recurso voluntário no qual repisa seus
argumentos para pleitear o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
declarações de compensações, tendo destacado:
- Prestou declaração na entrega de seu Pedido de que a forma adotada teve
motivação no não reconhecimento do PER/DCOMP (eletrônico);
- A utilização de Pedido de Restituição em papel não é listado como causa legal
para considerar não declarado o pleito;
- A recusa do pedido no formato papel ofende aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, não-cumulatividade e eficiência;
- O requisito formal não pode prevalecer sobre a essência do direito pleiteado.
Cita precedentes do CARF que entende ampará-lo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
O litígio cinge-se à decisão da Unidade de Origem ao considerar o pedido de
restituição não formulado em razão de sua apresentação em formulário papel, sem que houvesse
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.664 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001499/2004-19

comprovação de justificativa da impossibilidade de utilização do PER/DCOMP eletrônico e, por
conseguinte, não homologou as compensações declaradas.
Conquanto não tenha expressamente afirmado no voto da decisão recorrida, o
Relator a quo, ao manter a decisão da Unidade de Origem, votou por não conhecer o Pedido de
Ressarcimento e, consequentemente, considerá-lo não formulado1.
E assim o fez com total higidez, senão vejamos.
Ao contrário do que defende a contribuinte, a decisão não afronta qualquer
dispositivo da Constituição Federal ou mesmo a legislação de regência, que remete a
regulamentação da matéria à Receita Federal, segundo o § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A partir dessa alteração na Lei no 9.430/96, a Receita Federal editou sucessivas
INs que passaram a instituir regramentos nos moldes expressamente autorizado, mormente no
que tange à forma de apresentação do requerimento (por meio do programa PER/DCOMP).
Dessa forma, a exigência de que seja utilizado o meio eletrônico, não é mera formalidade da
Administração, mas sobretudo a implementação de praticidade tributária na solução célere dos
pleitos dos administrados, em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa.
Nesse sentido, na IN SRF no 460, de 17/10/2004, surgiu a regulamentação e a
vedação da interposição de manifestação de inconformidade em face de se considerar não
formulado pedido de restituição/ressarcimento e não declarada a compensação, por
inobservância da utilização do PER/DCOMP eletrônico, conforme seus artigos 31, caput, § 2o e
482. Antes dessa data, na vigência da IN SRF 323/2003, considerava-se o pedido em papel não

1 Conclusão
14.
Dessa forma, diante do exposto, vota-se pela improcedência da manifestação apresentada, devendo ser mantida a
decisão da Unidade de origem.

2 IN SRF no 460, de 17/10/2004:
[...]
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e
não declarada a compensação quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não
tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou para declarar
compensação.
[...]
§ 2o Às hipóteses a que se refere o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos §§ 2o e 4o do art. 26 e nos arts. 29, 30 e
48.
[...]
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.664 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001499/2004-19

formulado e a compensação não declarada, mas inexistia previsão de vedação dos
instrumentos de defesa administrativa do contribuinte.
O Pedido de Ressarcimento (10/08/2004) e a ciência no despacho decisório
(01/10/2004 – fl. 142) deram-se na vigência da IN SRF no 323/2003, portanto, não aplicada a
norma que impedia a interposição da manifestação de inconformidade.
Por fim, importante mencionar que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer
elemento de prova ou alegação no sentido de que seu Pedido de Restituição deveria ser feito por
meio de petição, sem sequer apresentar o formulário em via física em razão de alguma
impossibilidade de solicitar pelo sistema PER/DCOMP devido à ausência de previsão de
hipótese de ressarcimento ou por qualquer inviabilidade de acesso ao sistema.
Em suma, com o pedido de repetição de indébito realizado em desacordo à forma
prescrita e sem motivo que implicasse inexigibilidade de conduta diversa, é de se considerar não
formulado o pedido e não declarada a compensação.
E quanto às alegações de ofensas a princípios constitucionais, o enfrentamento da
matéria implicaria a intromissão deste CARF no controle de legalidade, o que é exclusivo do
Poder Judiciário e que exige a aplicação da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Dispositivo
Ante ao exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário..
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

. 48. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da ciência da decisão que indeferiu seu
pedido de restituição ou de ressarcimento ou, ainda, da data da ciência do despacho que não-homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento do direito
creditório ou a não-homologação da compensação.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital